Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715853-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ASFURY DA COSTA E OUTROS, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042655-61.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos da Contadoria, fixando o valor do débito em R$ 131.679,27 (cento e trinta e um mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso quanto às alegações de necessidade de liquidação do título judicial exequendo, tendo em vista a eventual preclusão quanto à matéria aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020 16:35:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador